Tribunal: CARF
Processo: 11080.724590/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724590/2012-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.684 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PIERPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO
ADQUIRENTE
AO
VENDEDOR. REQUISITO PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO IPI.
ART. 29 DA LEI No 10.637/2002.
Para usufruir do benefício fiscal, previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002, as
cautelas atribuídas a cargo do vendedor, beneficiário da suspenção do imposto,
não se limitam à declaração do estabelecimento adquirente de que cumprem os
requisitos legais. Se a lei exige que o adquirente seja um estabelecimento
industrial, não se admite o benefício para outros tipos de adquirentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini
Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não
conheceram do recurso e que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724590/2012-85
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3302005.536, de 24 de maio de 2018, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2011
IPI. SUSPENSÃO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
O regime de suspensão do IPI de que trata o art. 29, da Lei no 10.637/2002, não se
aplica às empresas optantes pelo Simples, seja em relação às aquisições de seus
fornecedores, seja no tocante às saídas dos produtos que industrializem.
DECLARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE AO VENDEDOR.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO
IPI. § 7o DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. SUFICIÊNCIA.
A declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento vendedor
de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI esgota o dever de
diligência do vendedor. Inteligência que deflui do § 7o do art. 29 da Lei no
10.637/2002 e do art. 21 da IN RFB no 948/2009.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Não resignada com a parte do julgado que lhe foi desfavorável, a Fazenda
Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à quanto à
satisfação dos requisitos para a fruição da suspensão do IPI. O acórdão indicado como paradigma
é o de n° 3401-005.100.
Consoante despacho s/n.o, de 24 de agosto de 2018, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sobrevieram contrarrazões apresentadas pelo Contribuinte, postulando a negativa
de provimento ao recurso especial
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A controvérsia limita-se à verificação se a declaração fornecida pelo adquirente
das mercadorias ao vendedor (Sujeito Passivo nos presentes autos) é suficiente para comprovar o
preenchimento dos requisitos para fruição da suspensão do IPI na saída de mercadorias do
estabelecimento industrial, conforme previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002, ou se deveria o
vendedor diligenciar quanto à veracidade da declaração.
Consoante referido art. 29 da Lei no 10.637/2002, regulamentado pela IN SRF no
296/2003, posteriormente substituída pela IN SRF no 948/2009, é permitida a saída com
suspensão do IPI para mercadorias a serem utilizadas na fabricação de determinados produtos
classificados em posições da TIPI especificadas na própria lei.
No relatório de ação fiscal dos presentes autos, ficou consignado que foram
apuradas as seguintes infrações fiscais : (1) vendas com suspensão de IPI para empresas optantes
do SIMPLES; (2) vendas com suspensão de IPI para adquirentes pessoas físicas; e (3) vendas
com suspensão de IPI para estabelecimentos que não se dediquem, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI elencados no art. 29 da Lei
10.637/2002; além de (4) falta de estorno do RAIPI de PER/Dcomps já processados.
Quando da impugnação do auto de infração pelo Contribuinte, não foram
questionadas as infrações relativas às vendas com suspensão do IPI para adquirente pessoa física
e parte da infração relativa às vendas com suspensão do IPI para estabelecimentos que não se
dediquem, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI
elencados no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, para exonerar parte dos
valores relativos às vendas com suspensão do IPI para estabelecimentos que não se dediquem,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI elencados no
art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Nesse seguir, em sede de recurso voluntário, a matéria levada à exame do
Colegiado a quo refere-se às vendas com suspensão e IPI para empresas optantes do SIMPLES;
e às vendas com suspensão de IPI para estabelecimentos que não se dediquem,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI elencadas no
art. 29, da Lei no 10.637/2002 (em relação às notas fiscais cujo lançamento tributário foi mantido
em sede de impugnação).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

Por sua vez, ao ser apreciado o recurso voluntário do Sujeito Passivo, foi exarado
acórdão de provimento parcial entendendo-se como atendidos os requisitos para fruição da
suspensão do IPI na venda de produtos para as empresas “Comércio e Representações Torre de
Milano Ltda” (adquirente de embalagens) e “Distribuidora de Alimentos Brehm Ltda”, as quais,
quando da compra das mercadorias, firmaram declaração asseverando que as mesmas são
utilizadas na produção e vendas em mais de 60% de sua receita, compreendendo os produtos
elencados nos capítulos da TIPI a que se refere o art. 29 da Lei no 10.637/02. Portanto, foi
considerado como documento válido e suficiente a declaração apresentada pelos adquirentes de
que estavam aptos à fruição do benefício da suspensão do IPI, não se podendo exigir do
estabelecimento industrial vendedor uma obrigação adicional, acessória ou instrumental não
prevista em lei, que é de conhecer/investigar as operações do seu cliente adquirente.
Nessa oportunidade, em sede de recurso especial, a Fazenda Nacional busca ver
reformado o julgado quanto à satisfação dos requisitos para a fruição da suspensão do IPI,
indicando como paradigma o acórdão no 3401-005.100, com ementa nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2011
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI 10.637/02. IN SRF 296/03. REQUISITOS.
A saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o
aproveitamento do beneficio fiscal de manutenção dos créditos de IPI estão
condicionados à empresa adquirente atender a todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária, ou seja, ser estabelecimento industrial, elaborar produtos
classificados nos capítulos da TIPI enumerados no art. 29 da Lei n° 10.637/2002 e não
ser optante pelo Simples (Federal ou Nacional), entre outros.
RESPONSABILIDADE.
Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto
tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse. Cumprirá a
exigência, o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão; ou o remetente do produto, nos demais casos.
No despacho de admissibilidade, foi consignado o entendimento de que foram
preenchidos os requisitos de admissibilidade, restando comprovada a divergência
jurisprudencial, nos seguintes termos:

[...]
Contemplando controvérsia a respeito de lançamento de ofício idêntico ao com
que se defrontou a decisão recorrida, o Acórdão indicado como paradigma, no entanto,
deparou-se com a singularidade de se tratar o adquirente, não de estabelecimento
optante pelo SIMPLES, como no presente caso concreto, mas de estabelecimento
equiparado a industrial. E interpretando o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, em
conjugação com os art. 42 e 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, concluiu
que o estabelecimento industrial produtor/vendedor responde pelos tributos como se
não houvesse suspensão, com acréscimo da penalidade objetiva pela falta de
lançamento do imposto na nota fiscal que documentou a operação, e a empresa
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

adquirente responderia pelo fato de ter dado destinação diversa, com refazimento do
seu acerto de contas do IPI.
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não entre eles, efetivamente,
divergência de interpretação da legislação tributária. Enquanto a decisão recorrida
considerou que o estabelecimento industrial vendedor se eximia de qualquer
responsabilidade tributária em face da declaração do adquirente, o Acórdão paradigma
manifestou o entendimento de que as operações comercias autuadas infringiram as
determinações e exigências legais, não podendo enquadrar-se nas condições de
suspensão do imposto, razão pela qual manteve a exigência do IPI não recolhido na
salda dos produtos, acrescido da multa de lançamento de ofício, contra o
estabelecimento produtor/vendedor.
[...]

Com a devida vênia, entende-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial. Isso porque tanto no caso em exame quanto no paradigma, é reconhecido que
um dos requisitos para a fruição do benefício da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no
10.637/2002 é a condição de o adquirente ter atividade predominante a elaboração de produtos
classificados nos capítulos da TIPI elencadas no art. 29, da Lei no 10.637/2002.
No acórdão recorrido, o que determinou a prevalência da posição vencedora foi o
reconhecimento de ser suficiente a declaração entregue ao vendedor pelo adquirente, não sendo
incumbência do industrial verificar se aquela declaração corresponde ou não à realidade do
adquirente. Por outro lado, no acórdão paradigma também foi reconhecida a necessidade da
referida declaração, mas a responsabilidade pela verificação da veracidade da mesma não foi
atribuída ao vendedor, e sim atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário ao
adquirente que prestou a informação falsa, in verbis:
[...]
Conforme relatado a recorrente deu saída a produtos tributados, ano de 2011,
com suspensão de tributos, por aplicação do art. 29 da Lei no 10.637/2002:
[...]
Da leitura do dispositivo acima reproduzido depreende-se que alguns são os
requisitos que devem ser atendidos pelo produtor e pelo adquirente:
1 – saída de estabelecimento industrial;
2 - destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos citados;
3 – atendimento dos termos e condições estabelecidos pela RFB; e
4 – declaração do adquirente ao vendedor que atende os requisitos
estabelecidos.
A fiscalização entendeu que os adquirentes não cumpriam a condição de ser
estabelecimento industrial, já que conforme declaração dos mesmos, após serem
questionados pela fiscalização, eles são equiparados a industrial e a lei apenas
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

permite a destinação a estabelecimento que se dedique a elaboração dos
produtos, não havendo disposição para destinação a estabelecimento equiparado a
industrial, vide acórdão no 02-03.810, de 12/02/2009 da CSRF/CARF:
[...]
De acordo com a Lei no 10.637/2002, art. 29, as empresas adquirentes devem
declarar ao vendedor que atendem todos os requisitos da Lei. E segundo consta
das informações dadas pela recorrente as empresas apresentaram as declarações, claro
que depois foi confirmado pela fiscalização que a declaração não condizia com a
realidade.
Entendo que conforme disciplinado pelo RIPI/02 a saída dos produtos dos
estabelecimentos industriais devem seguir as normas expressas no RIPI e as
expedidas ela RFB, e quando não forem satisfeitos os requisitos para a
suspensão o imposto torna-se imediatamente exigível como se a suspensão não
existisse.
[...]
Claro que só se pode exigir o imposto daquele que deixou de recolhê-lo.
Assim é que a empresa adquirente declara que irá cumprir os requisitos da lei,
por isso a empresa produtora vende os produtos com base nessa declaração e dá saída
nos produtos com suspensão. Mas em procedimento de fiscalização se ficar
comprovado que os produtos não foram utilizados conforme determina a legislação
deve-se retroagir na cadeia e cobrar daquele que deu saída com suspensão.
Esse entendimento está confirmado pela Solução de Consulta no 199, de
17/11/2003 e o acórdão no 201-74603, de 22/05/2001:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI
EMENTA: IPI. SUSPENSÃO. DESATENDIMENTO DE NORMAS E
REQUISITOS. RESPONSABILIDADE.
As pessoas que desatenderem as normas e requisitos a que estiver
condicionada a suspensão de IPI estão obrigadas ao pagamento do imposto.
ACÓRDÃO 201-74603 – 2o Conselho.
EMENTA : IPI - SUSPENSÃO - ART. 3o DA LEI N° 8.402/92 E DECRETO
N° 452/88 – RESPONSABILIDADE
Descumprindo o adquirente da mercadoria requisito de suspensão da
incidência do IPI, sujeita-se ao recolhimento imediato do imposto, a teor do artigo
35, I, do RIPI/82. Recurso Negado.
Entretanto entendo que a empresa produtora não deve ser penalizada por
um fato que não deu causa. Caso haja alguma penalidade essa deve ser
aplicada a quem lhe deu causa. No caso deveria ser aplicada a sanção naquela
empresa que apresentou uma declaração que não condizia com a realidade. Vide
o teor da Solução de Consulta no97, de 15/04/2003:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI
EMENTA: SUSPENSÃO. DECLARAÇÃO DA COMPRADORA.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

EXONERAÇÃO DA VENDEDORA.
Em se tratando da suspensão do IPI regulada pelo art. 29 da Lei 10.637/2002 e
art. 17 da IN 296/2003, a vendedora, agindo de boa fé e desde que se
certifique da autenticidade formal da declaração firmada pela compradora,
exime-se de responsabilidade pela veracidade e cumprimento do declarado,
Assim corretamente concluiu o acórdão recorrido:
Apenas atesta o entendimento de que a empresa vendedora dos insumos
exime-se de responsabilidade pela veracidade e cumprimento do declarado,
mas, s.m.j, não afirma a responsabilidade pelo pagamento do imposto que
deixou de ser recolhido. E, mesmo que assim não se entenda, não pode ser
aplicada ao caso concreto por haver disposição contrária disciplinada em ato
legal posterior à solução dada, ou seja, o § 2o do artigo 42 do RIPI/2010,
conforme visto acima.
O Art. 42 citado dispõe sobre a cobrança do tributo e penalidades cabíveis.
Segundo o dispositivo o responsável pelo fato ficará sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, porém é preciso separar os responsáveis pelos fatos.
O parágrafo 2o deixa claro que cumprirá a exigência o recebedor do produto quando
der destinação diferente:
Art.42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não
existisse.
§ 1o Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a
este for dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito
ao pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não
existisse.
§ 2o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes
dos que condicionaram a suspensão;
II - o remetente do produto, nos demais casos. (grifos nossos)
Concluo que duas são as figuras que concorreram para a prática e
por isso merece uma leitura pormenorizada dos dispositivos citados. A
empresa produtora/vendedora responde pelos tributos como se não houvesse
suspensão e a empresa adquirente responderia pelo fato de ter dado destinação
diversa, claro que também com refazimento do seu acerto de contas do IP.
[...]
Com base nesses argumentos, entende-se que não deve ser conhecido o recurso
especial, pois não comprovada a divergência jurisprudencial.
2
Mérito

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

Tendo a relatora restado vencida quanto ao não conhecimento do recurso especial
da Fazenda Nacional, necessário adentrar-se ao mérito do litígio. Centra-se a controvérsia em se
determinar quais seriam os requisitos necessários para fruição da suspensão do IPI na venda de
produtos pela empresa Recorrida: se suficiente a declaração prestada pelos adquirentes
“Comércio e Representações Torre de Milano Ltda” (adquirente de embalagens) e “Distribuidora
de Alimentos Brehm Ltda”, de que as mercadorias adquiridas são utilizadas na produção e
vendas em mais de 60% de sua receita, compreendendo os produtos elencados nos capítulos da
TIPI a que se refere o art. 29 da Lei no 10.637/02; ou se estaria obrigado o estabelecimento
industrial vendedor a conhecer/investigar as operações do seu cliente adquirente.
Um dos requisitos para a fruição do benefício da suspensão do IPI prevista no art.
29 da Lei no 10.637/2002 é a condição de o adquirente ter atividade predominante a elaboração
de produtos classificados nos capítulos da TIPI elencadas no art. 29, da Lei no 10.637/2002.
No acórdão recorrido, o que determinou a prevalência da posição vencedora foi o
reconhecimento de ser suficiente a declaração entregue ao vendedor pelo adquirente, não sendo
incumbência do industrial verificar se aquela declaração corresponde ou não à realidade
do adquirente, sob pena de se transferir ao industrial vendedor o ônus de fiscalizar as atividades
do seu comprador. Por isso, não merece reforma o acórdão recorrido, cujos fundamentos
integram também essa decisão como razões de decidir:

[...]
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre Relator, divirjo de seu
entendimento quanto à solução a ser dada no presente caso, no que se refere ao
atendimento dos requisitos para fruição da suspensão do IPI, diante da existência da
declaração expressa do estabelecimento adquirente ao vendedor, pelos motivos a
seguir:
No que diz respeito às vendas com suspensão de IPI para estabelecimentos que
não se dedicam, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos
capítulos da TIPI elencados no art. 29, da Lei no 10.637/2002 merece destaque o fato
de que a Recorrente trouxe aos autos declaração firmada pela empresa "Comércio e
Representações Torre de Milano Ltda." adquirente das embalagens, por meio da qual
ela expressa que as utilizam na produção e vendas em mais de 60% de sua receita,
compreendendo os produtos elencados nos capítulos da TIPI a que se refere o artigo
29 da Lei n. 10.637/02.
A Recorrente também apresentou Declaração firmada pela empresa
"Distribuidora de Alimentos Brehm Ltda.", segundo a qual a referida adquirente
asseverou que atendia as condições do regime de suspensão de IPI em comento.
Vale destacar a legislação exige, para fins de aproveitamento do benefício, que
o adquirente da mercadoria atenda a determinados requisitos, entre os quais
desenvolver, de maneira preponderante, determinados produtos da TIPI,
estabelecendo, como marco miliário para o entendimento de "preponderância" o
percentual de, no mínimo, 60% da receita bruta no ano calendário anterior.
Tal informação, contudo, deve ser informado pelo adquirente, pois não se
cogitaria que obrigar o vendedor a declarar as receitas brutas de seus clientes. Estes,
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

por seu turno, devem realizar a prestação da informação "sob as penas da lei", regra
veiculada também pela Instrução Normativa RFB no 948, de 16/06/2009:
Instrução Normativa RFB no 948/2009 Art. 21. Sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do IPI as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a
12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 do código
2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a
2105.00 da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributados).
§1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
Uma vez que a Adquirente forneceu à Recorrente uma declaração de que atende
os requisitos legais, não se pode exigir do estabelecimento industrial vendedor uma
obrigação adicional, acessória ou instrumental não prevista em lei, qual seja de
conhecer as operações do seu cliente adquirente.
Também é de se ressaltar que a legislação previu, para o caso de declaração
falsa por parte do adquirente, além da sujeição genérica "às penas da lei" (inclusive
criminais), sanção específica consistente na imputação de responsabilidade sobre
obrigação tributária dela decorrente, em conformidade com o art. 9o da Lei no
4.502/1964 refletido no inciso VI do art. 25 do RIPI:
Art. 25. São obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis: (...) VI os
que desatenderem as normas e requisitos a que estiver condicionada a imunidade, a
isenção ou a suspensão do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1 o, e Lei n o
9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
Novamente, relaciona a ora recorrente as empresas e respectivas notas fiscais,
sobre as quais a exigência foi mantida pelo acórdão recorrido, renovando as razões
que entende determinantes da improcedência da medida fiscal.
Parte-se, por final, à demonstração, no caso concreto, de que a contribuinte
efetivamente atendeu à determinação em referência de exigir, dos adquirentes,
declaração expressa no sentido de cumprirem os requisitos do art. 29 da Lei no 10.637.
Por todo o exposto, no que diz respeito aos produtos alienados a estes dois
adquirentes, entende-se que é de se dar provimento ao Recurso Voluntário.
[...]
Portanto, deve ser considerado como documento válido e suficiente a declaração
apresentada pelos adquirentes de que estavam aptos à fruição do benefício da suspensão do IPI,
não se podendo exigir do estabelecimento industrial vendedor uma obrigação adicional,
acessória ou instrumental não prevista em lei, que é de conhecer/investigar as operações do seu
cliente adquirente.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

É o voto.
(documento assinado digitalmente)

Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, divirjo do seu entendimento
tanto no conhecimento quanto na decisão de mérito do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Conhecimento do Recurso Especial
A relatora, em síntese, entendeu por não conhecer do recurso, afirmando que
nessa questão as decisões confrontadas seriam convergentes. De fato, a leitura do voto constante
do acórdão paradigma, nos leva a dúvidas quanto ao verdadeiro entendimento adotado.
O acórdão recorrido afastou parcialmente a exigência do IPI, somente para
aquelas situações (2 empresas) em que a remessa com suspensão do IPI fora em razão de
declarações dos adquirentes de que atendiam os requisitos legais para cumprimento do benefício
fiscal. Entendeu que a entrega das declarações pelos adquirentes eram suficientes para a saída
com suspensão do IPI e que não caberia ao vendedor “fiscalizar” se as informações eram
corretas.
O acórdão paradigma, em situação semelhante, manteve a exigência do IPI. A
leitura do voto do paradigma nos remete a dúvidas, pois constam dele aparentes contradições.
Em determinado momento lê-se que a responsabilidade deveria ser exigida do adquirente, que
efetuou a suposta falsa declaração, mas não foi isso que se decidiu. A decisão foi por negar
provimento ao recurso voluntário para manter a exigência do IPI do remetente dos produtos.
Portanto, de fato, as decisões são divergentes.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

Adoto ainda, como razão de decidir, as razões veiculadas no despacho de
admissibilidade de e-fls. 314/318.
Mérito
Como esclareceu a relatora, centra-se a controvérsia em se determinar quais
seriam os requisitos necessários para fruição da suspensão do IPI na venda de produtos pela
empresa Recorrida: se suficiente a declaração prestada pelos adquirentes “Comércio e
Representações Torre de Milano Ltda” (adquirente de embalagens) e “Distribuidora de
Alimentos Brehm Ltda”, de que as mercadorias adquiridas são utilizadas na produção e vendas
em mais de 60% de sua receita, compreendendo os produtos elencados nos capítulos da TIPI a
que se refere o art. 29 da Lei no 10.637/02; ou se estaria obrigado o estabelecimento industrial
vendedor a conhecer/investigar as operações do seu cliente adquirente.
Veja o que dispõe o art. 29 da Lei no 10.637/2002:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e
nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
Em resumo o benefício fiscal, saída com suspensão do IPI, refere-se a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com destino a estabelecimento
industrial que se dediquem à elaboração de produtos constantes de alguns capítulos da
TIPI. Portanto, o requisito legal para usufruir do benefício fiscal é que a empresa destinatária
seja uma indústria. No presente caso a empresa vendedora (sujeito passivo) é fabricante de
embalagens e deu saída com suspensão do IPI, satisfazendo-se somente com declaração escrita
dos adquirentes do produtos de que cumpriam o requisito legal.
É atraente, do ponto de vista lógico, a conclusão do acórdão recorrido quando diz
que a responsabilidade do vendedor termina com a declaração prestada pelo destinatário do
produto de que atende as exigências legais relativas à industrialização dos produtos. Aduz ainda
que não se pode exigir do vendedor que fiscalize o cumprimento dessas exigências com seus
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.724590/2012-85

clientes. Parece uma tese interessante. Mas penso que ela é atropelada pela simplicidade da
situação factual de que se cuida.
Veja como o termo de verificação fiscal, por simples consulta à internet,
descobriu em relação às duas empresas, cujas exigências foram afastadas pelo acórdão recorrido:
1) Comércio de Representações Torre de Milano Ltda. CNAE: 47.29-6-99 :
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente;
2) Distribuidora de Alimentos Brehm Ltda. CNAE: 46.39-7-01 : Comércio
Atacadista de produtos alimentícios em geral.
Somente pelo nome adotado seria possível verificar ou questionar se as vendas
realmente estavam sendo efetuadas para estabelecimento industrial. São cautelas necessárias a
quem pretende usufruir de benefício fiscal. Portanto, é óbvio que se o industrial receber
declarações de empresas que, notoriamente, não são do tipo industrial, deve recusá-las e dar
saída de seus produtos sem a suspensão do IPI. Prevalecendo esse entendimento, constante do
acórdão recorrido e do voto da ilustre relatora, a exigência também poderia ser afastada se a
venda fosse efetuada para uma transportadora ou um salão de beleza e eles declararem que
cumprem as exigências. Iríamos aceitar tamanho desprezo à exigência legal? Não me parece
razoável essa possibilidade.
Destaca-se que essas informações sobre o CNAE do estabelecimento, conforme
registrado no TVF, podem ser obtidas por simples pesquisa na internet.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital